Tribunal: TJDFT
Processo: 0732129-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Severo de Melo e Lídia Vânia Coriolano de Melo em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e dos litisconsortes Maria Luzia Jeremias da Silva e Carlos Divino Durães pelo agravado – Nelson Fernando de Freitas Pereira -, (i) assegurara aos ora agravantes os benefícios da justiça gratuita; (ii) indeferira o pedido que formularam almejando a condenação do agravado à sanção processual por litigância de má-fé; (iii) intimara o agravado para apresentar nova planilha atualizada do débito exequendo com o decote do excesso reconhecido na ação incidental de embargos do devedor e sem o cômputo de honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais. Segundo o provimento arrostado, os benefícios da justiça gratuita concedidos aos agravantes nos autos da ação incidental devem ser estendidos à execução subjacente. Pontuara o julgado, outrossim, que, a despeito de o bloqueio indevido nas contas bancárias de titularidade dos agravantes ter sido empreendido por impulso do agravado, não se infere que tenha agido de má-fé, notadamente quando positivado que o depósito do crédito executado fora realizado nos autos da ação incidental de embargos do devedor, circunstância que pode ter gerado o equívoco individualizado. Assinalara a decisão guerreada, alfim, que, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravantes, inviável o incremento do crédito executado com ônus de sucumbência, devendo ser confeccionadas novas contas com o decote desse encargo. Inconformados com essa resolução, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja extinta a execução, diante da ausência dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou, subsidiariamente, que seja promovida a citação dos executados sobejantes. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que o agravado deflagrara execução em seu desfavor e dos litisconsortes Maria Luzia Jeremias da Silva e Carlos Divino Durães, lastreada em contrato locatício, almejando forrar-se com o valor que individualizara, correspondente aos alugueres e encargos locatícios. Informaram que figuraram como fiadores da avença e, regularmente citados, manejaram a ação incidental de embargos do devedor, depositando a integralidade do crédito indicado pelo agravado. Sustentaram que a pretensão incidental que formularam fora parcialmente provida, restando reconhecido excesso de execução no importe de R$4.635,91 (quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos). Observaram que a execução fora aviada em desfavor de quatro pessoas diferentes, contudo, apenas os fiadores foram citados, sobejando a citação dos outros dois executados, a saber, Maria Luzia Jeremias da Silva e Carlos Divino Durães. Registraram que o agravado não formulara pedido de desistência relativamente aos litisconsortes passivos Maria Luzia Jeremias da Silva e Carlos Divino Durães, ainda não citados. Aduziram, outrossim, que o agravado não indicara o endereço dos executados nomeados a fim de viabilizar a citação deles. Pontuaram que a ausência de citação desses executados constitui nulidade processual absoluta, devendo o executivo ser extinto com lastro no artigo 485, IV, do estatuto processual, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Acresceram, demais disso, que, durante o curso procedimental, fora proferida decisão determinando que o agravado coligisse planilha atualizada do crédito executado. Destacaram que, antes dessa decisão, havia sido proferido decisório determinando a citação dos demais litisconsortes passivos, ficando patente que não sobeja cabível, nesse momento processual, a exibição de novas contas do crédito executado, devendo ser promovida a citação individualizada, sob pena de extinção do executivo. Pontuaram, demais disso, que recolheram a integralidade do crédito executado, ressoando prescindível a confecção de novos cálculos da atualização da dívida exequenda. Realçaram que, além da nuança de que o agravado não promovera a citação dos litisconsortes passivos nomeados e tampouco postulara a desistência do executivo em relação aos executados ainda não citados, reclamara, de forma indevida, penhora via sistema Sisbajud. Assinalaram que, caso o agravado formule pedido de desistência da execução no tocante aos litisconsortes passivos ainda não citados, deve ser debitado em seu desfavor o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Mencionaram que, na hipótese, ressoa cabível a extinção da execução por inércia do agravado em promover a citação de todos os executados, devendo arcar com as custas e honorários advocatícios com lastro no princípio da causalidade. Esclareceram que, considerando que nos autos da ação incidental dos embargos do devedor fora reconhecido excesso de execução no valor de R$4.635,91 (quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), o importe depositado a maior deve-lhes ser devolvido. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Severo de Melo e Lídia Vânia Coriolano de Melo em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor e dos litisconsortes Maria Luzia Jeremias da Silva e Carlos Divino Durães pelo agravado – Nelson Fernando de Freitas Pereira -, (i) assegurara aos ora agravantes os benefícios da justiça gratuita; (ii) indeferira o pedido que formularam almejando a condenação do agravado à sanção processual por litigância de má-fé; (iii) intimara o agravado para apresentar nova planilha atualizada do débito exequendo com o decote do excesso reconhecido na ação incidental de embargos do devedor e sem o cômputo de honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais. Segundo o provimento arrostado, os benefícios da justiça gratuita concedidos aos agravantes nos autos da ação incidental devem ser estendidos à execução subjacente. Pontuara o julgado, outrossim, que, a despeito de o bloqueio indevido nas contas bancárias de titularidade dos agravantes ter sido empreendido por impulso do agravado, não se infere que tenha agido de má-fé, notadamente quando positivado que o depósito do crédito executado fora realizado nos autos da ação incidental de embargos do devedor, circunstância que pode ter gerado o equívoco individualizado. Assinalara a decisão guerreada, alfim, que, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravantes, inviável o incremento do crédito executado com ônus de sucumbência, devendo ser confeccionadas novas contas com o decote desse encargo. Inconformados com essa resolução, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja extinta a execução, diante da ausência dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou, subsidiariamente, que seja promovida a citação dos executados sobejantes. Do alinhado, deflui que o objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se extinguir a execução ajuizada pelo agravado em desfavor dos agravantes e dos litisconsortes Maria Luzia Jeremias da Silva e Carlos Divino Durães, debitando-se ao exequente o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que não promovera a citação de todos os executados, ensejando a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Segundo alegaram os agravantes, a citação constitui pressuposto de constituição do processo, de modo que, não havendo o agravado promovido a citação de todos os executados, a execução deve ser extinta e serem-lhe impostos os ônus da sucumbência. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, inicialmente afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual. Com efeito, o agravado ajuizara em desfavor de Maria Luzia Jeremias da Silva, que figurara como locatária no contrato que perfaz o título executivo, Carlos Divino Durães – na condição de fiador da locação – e dos fiadores ora agravantes. A execução está, pois, lastreada em contrato locatício. Visa o agravado forrar-se com o valor de R$14.649,17 (quatorze mil seiscentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos), correspondente aos alugueres e encargos locatícios no período que individualizara[2]. Realizada a citação apenas dos fiadores que ora figuram como agravantes, manejaram embargos do devedor, distribuídos sob o no 0707093-66.2021.8.07.0001, ocasião em que depositaram a integralidade do crédito executado[3]. O pedido aviado na lide incidental fora parcialmente acolhido, sendo reconhecido o excesso de execução, no montante de R$4.635,91 (quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos). Após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos do devedor, o executivo retomara seu curso, de modo que o agravado fora intimado a apresentar nova planilha do crédito executado em consonância com o decidido na ação incidental e a promover a citação dos executados faltantes[4], confira-se: “Ante a notícia retro do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução correlatos, processo no 0707093-66.2021.8.07.0001, prossiga-se. Fica o exequente intimado para, em 05 dias, apresentar as retificações devidas, nos termos estabelecidos no julgamento dos embargos. No mesmo prazo, deverá promover a citação dos executados faltantes, requerendo o que entender pertinente, sob pena de suspensão.” O agravado indicara o novo valor da dívida exequenda e postulara a efetivação de consulta aos sistemas conveniados ao juízo para penhora de bens de titularidade dos devedores[5]. Fora proferida decisão autorizando a pesquisa postulada[6], mas, logo em seguida, os agravantes compareceram[7] aos autos alegando excesso de penhora, sob o fundamento de que recolheram a integralidade do crédito executado, postulando, assim, a condenação do agravado às penas por litigância de má-fé e honorários advocatícios em razão do excesso de penhora. Nessa mesma manifestação, os ora agravantes sustentaram a necessidade de se promover a citação dos executados faltantes ou de se determinar a intimação do agravado, exequente, para desistir da execução em relação aos litisconsortes não citados, arcando com o pagamento dos ônus de sucumbência. Adviera, então, decisão que (i) revogara a ordem de consulta ao sistema Sisbajud; (ii) não conhecera do pedido de condenação do exequente, ora agravado, em honorários advocatícios em caso de desistência da ação relativamente aos executados não citados, sob o fundamento de que falece aos executados já citados legitimidade e interesse de agir para postular essa medida; (iii) e indeferira o pedido de condenação de honorários de sucumbência sobre o excesso de penhora. É o que se infere do abaixo reproduzido[8]: “Os executados JOSÉ SEVERO DE MELO e LÍDIA VÂNIA CORIOLANO DE MELO requerem o imediato desbloqueio da ordem de penhora de ID 142082761, sob o fundamento de excesso de penhora empreendido nos autos notadamente ante a garantia do juízo já resguardada em sede de embargos à execução por eles opostos ( Autos n.o 0707093-66.2021.8.07.0001). Requereram, ainda, imposição de multa por litigância de má-fé ao Exequente ante o atravessamento da petição de ID 141608722, com propósito de ludibriar o juízo, na medida em que foi aquele intimado pelo Juízo apenas para apresentar planilha com cálculos retificados e adequados ao dispositivo da sentença proferida em sede dos embargos do devedor já transitada em julgado. DECIDO. Inicialmente, destaco que não veio aos autos certidão de comprovação de perfectitilização de bloqueio de ativos financeiros na conta dos Executados, em decorrência da ordem de ID 142082761. Todavia, diante da relevância do fundamento deduzido pelos Exequentes, para evitar risco de difícil reparação, impõe-se o deferimento do pedido de desbloqueio imediato, tendo em vista que compulsando os autos dos embargos à execução associados, verifiquei que, de fato, os Executados já haviam, há muito, garantido o juízo, desde a oposição dos embargos do devedor, de modo que a manutenção de bloqueio configura manifesto bis in idem. Assim, revogo, inaudita altera pars, a decisão de ID 142082761. Atente-se o CJU/VETECA que acaso procedido o bloqueio de ativos em decorrência da decisão ora revogada, DETERMINO que a Serventia abstenha-se de promover a transferência para conta judicial de eventual numerário bloqueado, devendo ser procedido o imediato desbloqueio respectivo. Acaso já procedimentalizada a transferência bancária, determino a imediata expedição de alvará em favor dos Executados, da totalidade da quantia bloqueada a título de cumprimento da decisão de ID 142082761, ora revogada. Outrossim, não conheço do pedido de condenação do Exequente em honorários advocatícios em caso de desistência da ação quanto a executados não citados, uma vez que falece aos Executados já citados legitimidade e interesse de agir para requerê-los. Noutro giro, INDEFIRO o pedido de condenação de honorários a título de excesso de penhora, uma vez que a petição de ID 142492170 teve o condão de apontar error in procedendo decorrente de suposta má-fé do Exequente, não se prestando a alterar o conteúdo econômico da execução, o qual já foi impugnado em sede da ação de embargos do devedor, sendo ali os honorários já arbitrados e delimitado o valor do débito exequendo mediante o reconhecimento do excesso. Outrossim, quanto ao pedido de imposição ao Exequente de multa a título de suposta litigância de má-fé, manifeste-se o último em contraditório. Quanto aos cálculos de ID 141608723, diga o Exequente se tais valores satisfazem a totalidade da presente execução, incluindo honorários advocatícios e recolhimento de custas, ou se eventualmente abre mão de tais valores aparentemente não contemplados nos cálculos apresentados. Apresentados novos cálculos, dê-se vista aos Executados para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias e após, tornem conclusos. Intimem-se.” Ato contínuo, o agravado apresentara o valor atualizado do crédito executado, indicando-o no montante de R$15.329,87 (quinze mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos)[9]. Os agravantes insurgiram-se contra o importe individualizado pelo agravado sob o prisma do cômputo indevido de honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) no apurado, tendo em vista que são beneficiários da justiça gratuita. Outrossim, defenderam os agravantes a necessidade de citação dos executados ainda não citados ou a desistência da execução em relação a esses litisconsortes, assegurando-lhes honorários advocatícios. Postularam, ainda, a condenação do agravado às penas por litigância de má-fé diante do pedido de penhora via sistema Sisbajud, a despeito do depósito da integralidade do crédito executado[10]. Sobreviera, na sequência, o provimento arrostado, que (i) assegurara aos agravantes os benefícios da justiça gratuita; (ii) indeferira o pedido que deduziram almejando a condenação do agravado à sanção processual por litigância de má-fé; (iii) e intimara o agravado para apresentar nova planilha atualizada do débito exequendo, com o decote do excesso reconhecido na ação incidental de embargos do devedor e sem o cômputo de honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o aludido decisório[11], in verbis: “Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel, realizado entre o locador, ora exequente, NELSON FERNANDO DE FREITASPEREIRA e a locatária, ora executada, MARIA LUZIA JEREMIAS DA SILVA. Constam do aludido contrato como fiadores JOSE SEVERO DE MELO e sua cônjuge LIDIA VANIA CORIOLANO DE MELO, bem como CARLOS DIVINO DURAES. Executados MARIA LUZIA JEREMIAS DA SILVA e CARLOS DIVINO DURAES não citados. Executados JOSE SEVERO DE MELO e LIDIA VANIA CORIOLANO DE MELO compareceram espontaneamente aos presentes autos, por meio de oposição de Embargos à Execução (0707093-66.2021.8.07.0001), os quais foram recebidos com efeito suspensivo, tendo em vista a realização de depósito judicial com vias a garantir a execução, realizado pelos embargantes. Em análise concomitante aos Embargos à Execução, verificou-se que aos embargantes foram conferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sentença nos embargos julgou parcialmente procedente o pedido apenas para declarar o excesso de execução no valor de R$4.635,91, estes relativos aos débitos de IPTU/20. Houve determinação de penhora de ativos financeiros nas contas de titularidade dos executados JOSE SEVERO e LIDIA VANIA em 09/11/2022, os quais apresentaram impugnação à penhora, tendo em vista a garantia ofertada nos Embargos à Execução. Em 14/11/2022, sobreveio determinação de desbloqueio dos valores bloqueados em favor dos executados. Desbloqueio realizado em 16/11/2022 (id. 142658107) Por fim, o exequente foi intimado a apresentar planilha atualizada do débito exequendo, a qual foi impugnada pelas executadas sob fundamento de que a exequente incluiu no cálculo condenação sucumbencial por conta própria, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça nos autos dos Embargos. Deduzem pedido de levantamento de valores a que fazem jus a título do reconhecimento de excesso à execução e condenação da parte adversa nas penalidades de litigância de má-fé. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Chamo o feito à ordem para, em tempo, estender, nos presentes autos, os benefícios da gratuidade de justiça concedidos aos embargados JOSE SEVERO e LIDIA VANIA nos embargos do devedor associados aos presentes autos. A despeito dos embargos à execução serem ação dotada de autonomia própria, aqueles possuem relação direta com a presente execução, razão pela qual concedo a gratuidade de justiça aos executados JOSE SEVERO e LIDIA VANIA também nos presentes autos. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS À EXECUÇÃO. 1. Hipótese de determinação de recolhimento do valor do preparo recursal após a interposição de agravo de instrumento sem que tenha havido o recolhimento correspondente, ou mesmo a postulação da gratuidade de justiça. 1.1. Os agravantes sustentam que a gratuidade de justiça concedida nos autos dos embargos à execução devem ser estendidos à ação de execução. 2. Os embargos à execução consubstanciam via acionária autônoma utilizada pelo devedor com o intuito de desconstituir o título que alicerça a execução, devendo, portanto, ser autuados em apartado, seguindo procedimento próprio nos termos do art. 915, e seguintes, do CPC. 3. Ainda que a ação de execução e os embargos à execução tenham autuações próprias e exijam o pagamento de custas processuais respectivas, é necessário destacar que em virtude do próprio escopo dos embargos, esses efeitos devem ser estendidos à execução. 4. Agravo interno conhecido e provido para reconhecer que os agravantes estão sob a égide da gratuidade de justiça, razão pela qual devem ser dispensados do recolhimento do valor do preparo correspondente ao agravo de instrumento interposto. (Acórdão 1151391, 07029590420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em alinho ao precedente referido, anoto no presente feito, os benefícios da justiça gratuita em favor do ora Executados, os quais já tinham, inclusive, requerido o benefício, conforme id. 85406884. Por outro lado, deixo de aplicar ao Exequente a penalidade de litigância de má-fé, porquanto esta não prescinde da presença inequívoca ato doloso praticado pela parte litigante. A despeito do bloqueio indevido ter sido empreendido por impulso da parte Exequente, não há elementos seguros que levem à conclusão de que tenha deduzido o pedido a título de má-fé. A despeito de notícias nos presentes autos da garantia do juízo da presente execução empreendida a partir do manejo dos embargos associados, fato é que a guia representativa da garantia do depósito foi juntada naqueles autos de conhecimento, o que pode ter gerado o equívoco representativo do tumulto processual em questão. Nesse descortino, tenho que o pedido de bloqueio deu-se, em princípio, por equívoco, sem a presença de elemento apto a ensejar reprimenda processual a título de condenação por litigância de má-fé. 1 - Assim, INDEFIRO o pedido dos Executados relativo à pretensão de litigância de má-fé da parte adversa. 2 - Por outro lado, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça também no presente feito, fica a parte exequente intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nova planilha atualizada do débito exequendo, com o decote determinado na ação de embargos associada, sem qualquer inserção, a qualquer título, de valores decorrentes de honorários sucumbenciais e custas, cujas cobranças ficam suspensas na forma do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950. Deverá, ainda, fornecer os dados bancários respectivos para que se ultime a transferência dos valores perseguidos na presente execução. 3 - Sem prejuízo, junte o CJU-VETECA o extrato atualizado do valor existente nos autos a título do depósito empreendido pelos executados, cuja guia encontra-se encartada dos no id. 85375778 dos autos 707093-66/2021, em apenso. 4 - Dos cálculos apresentados, dê-se vista aos Executados para sobre tais se manifestar no mesmo prazo, sendo que transcorrido ‘in albis’, a inércia será interpretada como efetiva anuência. Deverão os Executados, ainda, fornecer os dados bancários respectivos para que se ultime eventual devolução de montante remanescente em seus favores. Intimem-se.” Os agravantes, de sua vez, inconformados com o decidido, aviaram o vertente agravo de instrumento almejando a desconstituição do decisório arrostado para que seja extinta a execução, diante da ausência dos pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou, subsidiariamente, seja promovida a citação dos executados sobejantes. Alinhadas essas considerações, inicialmente, deve ser apreciada a insurgência formulada pelos agravantes almejando a extinção do executivo. Conforme o relatado, postularam os agravantes a extinção da execução diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da inércia do agravado em promover a citação de todos os executados, devendo arcar com as custas e honorários advocatícios com lastro no princípio da causalidade. A extinção do executivo com lastro no argumento individualizado pelos agravantes não se sustenta. Em consonância com o disposto no artigo 924 do Código de Processo Civil, a execução deve ser extinta nas seguintes hipóteses, confira-se: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente.” Ademais, a extinção pode se operar nas hipóteses pertinentes ao processo cognitivo, cujos regramentos se aplicam de forma subsidiária ao processo executivo (CPC, art. 771). Nenhuma das situações passíveis de ensejarem a extinção do executivo se aperfeiçoara no caso, não subsistindo, ademais, situação de abandono. Conforme pontuado, o agravado ajuizara em desfavor de Maria Luzia Jeremias da Silva, Carlos Divino Durães – na condição de fiador da locação – e dos fiadores ora agravantes execução lastreada em contrato locatício, almejando forrar-se com o crédito locatício que individualizara. A locatária, devedora principal, e um dos fiadores ainda não foram citados, contudo, os demais fiadores, os ora agravantes, foram citados e realizaram o depósito do crédito executado. O executivo, ademais, vem tendo curso regular, já tendo havido, inclusive, o aviamento de embargos por parte dos agravantes. Demais disso, o agravado informa que o crédito executado ainda não fora integralmente satisfeito, não sobejando possível a extinção da execução que se faz no interesse do credor. Sob esse prisma, carecem de lastro legal as alegações formuladas pelos agravantes acerca da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, porquanto dois dos quatro executados foram regularmente citados, inviabilizando que a execução seja extinta. Em verdade, o aviamento da execução em face de todos os devedores solidários encerra faculdade assegurada ao agravado, pois solidariedade não implica situação de litisconsórcio necessário. Assim é que, conquanto ainda não ultimada a citação de todos os devedores, inviável a extinção do executivo sob esse prisma, notadamente porque não se encontra em situação de abandono. Ademais, ressoa correta a determinação debitada ao agravado pelo juiz do executivo de promover a citação dos litisconsortes passivos ainda não citados, encontrando-se, no momento, pendente o cumprimento da determinação de indicação dos novos endereços dos executados ainda não citados. Do mesmo modo, a derradeira determinação originária do provimento guerreado, que intimara o agravado para apresentar nova planilha atualizada do débito exequendo com o decote do excesso reconhecido na ação incidental de embargos do devedor e sem o cômputo de honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais, afigura-se lídima. A toda evidência, deve ser confeccionada nova planilha de cálculos, porquanto fora determinado o decote, do crédito executado, dos honorários advocatícios de sucumbência e do excesso reconhecido nos autos da ação incidental de embargos do devedor. Antes da ultimação dessa conta inviável se cogitar da subsistência de quitação, devendo ser promovida a liquidação do débito e do realizado pelo depósito ultimado. O encaminhamento procedimental conferido ao executivo, portanto, soa linear. Defronte o aduzido, a argumentação desenvolvida pelos agravantes resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 155162241 - Pág. 1/3 (fls. 232/234) – execução. [2] - ID Num. 84474466 - Pág. 4 (fl. 119) – execução no 0740404-82.2020.8.07.0001. [3] - ID Num. 85375778 - Pág. 1 (fl. 19) – embargos devedor no 0707093-66.2021.8.07.0001. [4] - ID Num. 129171271 - Pág. 1 (fl. 197) – execução no 0740404-82.2020.8.07.0001. [5] - ID Num. 141608722 - Pág. 1 (fl. 206) – execução no 0740404-82.2020.8.07.0001. [6] - ID Num. 142082761 - Pág. 1/3 (fls. 210/212) – execução no 0740404-82.2020.8.07.0001. [7] - ID Num. 142492170 - Pág. 1 (fls. 215) – execução no 0740404-82.2020.8.07.0001. [8] - ID Num. 142504516 - Pág. 1/2 (fls. 217/218) – execução no 0740404-82.2020.8.07.0001. [9] - ID Num. 142799780 - Pág. 2 (fl. 226) – execução no 0740404-82.2020.8.07.0001. [10] - ID Num. 143692351 - Pág. 1/2 (fls. 230/231) – execução no 0740404-82.2020.8.07.0001. [11] - ID Num. 155162241 - Pág. 1 (fls. 232/) – execução no 0740404-82.2020.8.07.0001.